Tribunal: TJSP
Processo: 1044709-09.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sorocaba e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que condenou os réus a realizar cirurgia de catarata pelo SUS, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$150.000,00. A autora, idosa de 75 anos, não obteve agendamento da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pelo Município de Sorocaba e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que condenou os réus a realizar cirurgia de catarata pelo SUS, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$150.000,00. A autora, idosa de 75 anos, não obteve agendamento da cirurgia mesmo após estar cadastrada em fila de espera desde 2019, levando o Ministério Público a ajuizar a ação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade solidária dos entes públicos na realização da cirurgia e (ii) a razoabilidade do valor da multa diária imposta. III. Razões de Decidir 3. O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da CF/88, impondo aos entes públicos a obrigação de efetivar direitos sociais, incluindo cirurgias indispensáveis. 4. A multa cominatória é instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial, podendo ser ajustada conforme a proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$250,00, limitada a R$25.000,00. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes públicos na efetivação do direito à saúde. 2. A adequação da multa cominatória conforme critérios de razoabilidade. Legislação Citada: CF/1988, arts. 5o, 6o, 196; CPC/2015, arts. 139, 536, 537; Lei no 7.347/85, art. 18. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.474.65/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 02.08.2017.